Tribunal: TJDFT
Processo: 0745915-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745915-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 65595721) que, em sede de cumprimento de sentença (autos processuais no 0701602-84.2022.8.07.0020, movida contra HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, nos seguintes termos: Diante do requerimento formulado pelo credor (ID no 209155587), promova-se a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, nos termos art. 782, §3o, do CPC. Contudo, indefiro o pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora (ID 209155587), pois no caso dos autos a medida pretendida não se apresenta apta para compelir o executado ao adimplemento do débito, sobretudo porque as diversas diligências empreendidas nos autos indicam que o executado não possui atualmente bens passíveis de constrição. Intime-se o requerente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação do art. 921, inc. III, §§ 1o e 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 65595721), a agravante alega, em suma, ser legítima a sua pretensão em requerer que a executada, devidamente representada por advogado seja intimada para que indique bens passíveis de penhora, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito. Afirma que o art. 774, V, do CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Embora de fato seja do exequente/agravante o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, diligenciar acerca de bens do devedor, isso não exime o executado do dever de cooperar com o processo, à luz do art. 6o do CPC. Aduz que diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pela agravante/exequente. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a executada/agravada seja intimada a fim de indicar bens à penhora. Preparo dispensado diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso o efeito suspensivo não seja deferido. Isso porque, pelo que consta da decisão recorrida, em que pese a realização de diversas diligências, não há indícios que a agravada possui bens passíveis de constrição. Logo, não vejo urgência para se deferir o efeito suspensivo ao recurso. Consigno que a análise da probabilidade do direito fica prejudicada quando ausente o requisito da urgência. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.